Tribunal: TJES
Processo: 5007134-39.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007134-39.2024.8.08.0006

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

RECORRIDO: TAINARA PEROBA DA SILVA

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO JULGADO IMPROCEDENTE. ALEGADA CONTRADIÇÃO. SÚMULA 385 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. INCONFORMISMO COM A TESE ADOTADA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a recurso inominado, mantendo sentença que reconheceu a indevida inscrição em cadastro de inadimplentes e condenou ao pagamento de indenização por danos morais.

2.Alegação de contradição no acórdão, sob o argumento de não aplicação da Súmula 385 do STJ, diante da existência de anotações preexistentes em nome da parte autora.

3.Decisão embargada que afastou a incidência da Súmula 385 do STJ, reconhecendo a falha na prestação do serviço e mantendo a condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão que afasta a aplicação da Súmula 385 do STJ e mantém a condenação por danos morais, apesar da existência de inscrições anteriores em cadastro de restrição ao crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.A contradição apta a ensejar embargos de declaração é apenas a interna, verificada entre fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo da decisão.

6.Divergência entre o entendimento adotado no julgado e a interpretação defendida pela parte não configura vício sanável por embargos de declaração.

7.O acórdão embargado analisou expressamente a Súmula 385 do STJ e fundamentou, de forma coesa, a sua inaplicabilidade ao caso concreto.

8.A existência de negativação anterior não afasta, por si só, a responsabilidade civil decorrente de inscrição indevida, podendo ser considerada apenas na fixação do valor da indenização.

IV. DISPOSITIVO

9.Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: “Não há contradição em acórdão que, de forma expressa e fundamentada, afasta a aplicação da Súmula 385 do STJ e mantém a condenação por danos morais decorrentes de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, ainda que exista anotação anterior, quando reconhecida a falha na prestação do serviço.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
5007134-39.2024.8.08.0006

EMBARGANTE:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO

PADRONIZADOS NPL

EMBARGADA:
TAINARA PEROBA DA SILVA

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO JULGADO IMPROCEDENTE. ALEGADA CONTRADIÇÃO. SÚMULA 385 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. INCONFORMISMO COM A TESE ADOTADA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a recurso inominado, mantendo sentença que reconheceu a indevida inscrição em cadastro de inadimplentes e condenou ao pagamento de indenização por danos morais.

2.Alegação de contradição no acórdão, sob o argumento de não aplicação da Súmula 385 do STJ, diante da existência de anotações preexistentes em nome da parte autora.

3.Decisão embargada que afastou a incidência da Súmula 385 do STJ, reconhecendo a falha na prestação do serviço e mantendo a condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão que afasta a aplicação da Súmula 385 do STJ e mantém a condenação por danos morais, apesar da existência de inscrições anteriores em cadastro de restrição ao crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.A contradição apta a ensejar embargos de declaração é apenas a interna, verificada entre fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo da decisão.

6.Divergência entre o entendimento adotado no julgado e a interpretação defendida pela parte não configura vício sanável por embargos de declaração.

7.O acórdão embargado analisou expressamente a Súmula 385 do STJ e fundamentou, de forma coesa, a sua inaplicabilidade ao caso concreto.

8.A existência de negativação anterior não afasta, por si só, a responsabilidade civil decorrente de inscrição indevida, podendo ser considerada apenas na fixação do valor da indenização.

IV. DISPOSITIVO

9.Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: “Não há contradição em acórdão que, de forma expressa e fundamentada, afasta a aplicação da Súmula 385 do STJ e mantém a condenação por danos morais decorrentes de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, ainda que exista anotação anterior, quando reconhecida a falha na prestação do serviço.”

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II
(ID 17431067), em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal (ID 17391533), que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Recurso Inominado interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença de origem pelos seus próprios fundamentos.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido incorreu em contradição ao não aplicar o entendimento da Súmula 385 do STJ. Aduz que, no caso concreto, a autora/embargada é devedora contumaz e, por isso, não há qualquer possibilidade de que a negativação promovida pela embargante tenha lhe causado danos. Requer, ao final, a correção do vício apontado e, por conseguinte, o afastamente da condenação por danos morais.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

No mérito, contudo, entendo que a pretensão da embargante não merece prosperar.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais (art. 1º da Lei nº 9.099/95), os embargos de declaração são cabíveis para
sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material
.

No mérito,
não assiste razão ao embargante.

A c
ontradição
que autoriza o manejo dos embargos é a interna, ou seja, aquela que se manifesta entre os fundamentos ou entre um fundamento e o dispositivo da própria decisão. A divergência entre o julgado e a interpretação da parte, a lei ou outros elementos externos aos autos não configura contradição para os fins do art. 1.022 do CPC.

No caso em tela, não se vislumbra o vício apontado pelo embargante. O acórdão recorrido foi categórico e manteve-se coeso em sua fundamentação ao estabelecer que existência de negativação anterior não afasta, por si só, a responsabilidade civil decorrente de inscrição indevida, podendo ser considerada apenas na fixação do valor da indenização.

o fato de existir negativação anterior, por si só, não é capaz de afastar a condenação por danos morais. Ademais, existe menção expressa a súmula 385, do STJ.

Veja-se:

Apesar de ter o recorrente acostado aos autos o termo de cessão de créditos existentes entre a recorrida e a empresa Cielo S.A., era seu dever apresentar o contrato que originou o débito alvo da cessão, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, II, do CPC. Por tais razões, considera-se indevida a inserção do nome da recorrida nos cadastros de restrição ao crédito.

(...)

Nesse ponto, entendo que a sentença ora vergastada fixou corretamente o quantum indenizatório.

No que tange à aplicação da Súmula 385 do STJ, entendo que deve ser afastada na presente hipótese,
de modo que o histórico de inscrições do nome da requerente nos órgãos de proteção ao crédito não é capaz de elidir a responsabilidade civil da empresa ré (a falha na prestação do serviço não deixou de existir). A existência de negativação anterior pode ser utilizada no momento da quantificação do dano moral, mas não para definir a incidência (ou não) do dano
.

Portanto, não há contradição na fundamentação. O que se verifica é o inconformismo da parte com a tese jurídica adotada, o que não enseja o acolhimento dos embargos de declaração.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
, advertindo, contudo, que eventual reiteração da via impugnativa de forma inadequada poderá ensejar a aplicação da penalidade legal.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)